Tribunal: TJSP
Processo: 1005372-97.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL - EXEGESE DO ARTIGO 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - REMESSA DOS AUTOS À 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, QUE PRIMEIRO

Ementa:
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL - EXEGESE DO ARTIGO 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - REMESSA DOS AUTOS À 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, QUE PRIMEIRO CONHECEU DA CAUSA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO, NOS TERMOS DO ART. 32, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO".

"Convertida a ação de busca e apreensão em execução, que versa exclusivamente sobre a satisfação do crédito bancário, sem qualquer discussão acerca do pacto adjeto de alienação fiduciária, o tema recursal está afeto à competência das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a".